Tribunal: TJES
Processo: 5002277-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002277-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE INCLUSÃO EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA OU INCLUSIVA. PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES. SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Fundão/ES contra decisão que, em tutela antecipada requerida pelo Ministério Público Estadual, determinou a inserção dos pacientes Jadilson Vicente dos Santos e Marivalda Vicente dos Santos em “residência terapêutica” ou “residência inclusiva”, considerando sua condição de portadores de transtornos mentais graves, a ausência de suporte familiar e a precariedade de suas condições de vida. O agravante alegou ausência de laudos circunstanciados para justificar a medida, incompetência municipal para o atendimento de alta complexidade e requereu a concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atendimento aos pacientes por meio de residência terapêutica ou inclusiva encontra respaldo legal e factual, inclusive quanto à necessidade de laudo técnico; e (ii) determinar se a obrigação imposta deve ser redirecionada exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, considerando o princípio da responsabilidade solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de inserção dos pacientes em serviços de residência terapêutica ou inclusiva fundamenta-se na condição de vulnerabilidade extrema dos beneficiários, ambos diagnosticados com transtornos mentais graves, sem suporte familiar e em situação de desamparo, conforme relatórios técnicos apresentados nos autos.

As residências terapêuticas e inclusivas não configuram internações compulsórias, mas serviços substitutivos e alternativos à lógica asilar, alinhados com as políticas públicas nacionais de saúde mental e assistência social, previstas na Lei nº 10.216/2001, na Lei nº 13.146/2015 e em regulamentações do SUS.

A ausência de laudo circunstanciado não invalida a tutela deferida, pois os relatórios técnicos do CAPS e da assistência social são suficientes para demonstrar a urgência e a necessidade da medida.

A responsabilidade pela implementação de serviços de residência terapêutica ou inclusiva é solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF, sendo inviável redirecionar a obrigação exclusivamente ao ente estadual. Tanto o Estado quanto o Município possuem dever constitucional de garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A alegação de “reserva do possível” não afasta a obrigação do Poder Público de assegurar direitos fundamentais, como saúde, moradia e dignidade, especialmente em situações de extrema vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atendimento a pessoas portadoras de transtornos mentais graves por meio de inserção em residência terapêutica ou inclusiva não se caracteriza como internação compulsória, mas como medida substitutiva ao modelo asilar, destinada a garantir o direito à saúde, dignidade e reintegração social.

A responsabilidade pela implementação de serviços de saúde e assistência social, incluindo residências terapêuticas e inclusivas, é solidária entre os entes federativos, sendo inviável redirecionar a obrigação exclusivamente a um ente específico.

A insuficiência de recursos financeiros ou orçamentários (“reserva do possível”) não justifica a omissão do Poder Público em assegurar direitos fundamentais a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 2º, 4º e 5º; Lei nº 13.146/2015, arts. 31 a 33; Portaria nº 106/GM/MD, de 11 de fevereiro de 2000, art. 1º; Tema 793/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.03.2015; TJ-ES, AI nº 00010558820148080036, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 25.08.2015; TJPR, AI nº 0041107-42.2019.8.16.0000, Rel. Desª Regina Afonso Portes, j. 11.03.2020; TJSP, Ap. nº 0035714-68.2011.8.26.0000, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 19.08.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Fundão/ES

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES (id. 34636355), que, em “tutela antecipada requerida em caráter antecedente com pedido de estabilização” ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face do
Estado do Espírito Santo
e do agravante, deferiu a tutela de urgência para que os órgãos públicos providenciem a inserção dos pacientes
J
a
dilson Vicente dos Santos
e
Marivalda Vicente dos Santos
“
em ‘residência terapêutica’ ou ‘residência inclusiva’, de acordo com o perfil dos usuários e os pareceres conjuntos das áreas técnicas de saúde e assistência social, recaindo a obrigação aos entes públicos demandados em ofertar o serviço, seja por meio da rede de saúde e/ou assistência social”.

Em suas razões recursais (id. 7399826), o Município aduz que a decisão hostilizada inobservou o disposto na Lei nº 10.216/01 ao deferir a internação, vez que não foi coligido sequer laudo circunstanciado para justificar a medida. Ademais, sustenta que o atendimento das enfermidades consideradas de alta complexidade não se insere no rol de competências do Município de Fundão, mas sim do Estado do Espírito Santo, devendo a este ser redirecionada a obrigação. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão de id
7776037
prolatada em 22.03.2024, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu contrarrazões (id
7833835
).

Depreende-se dos autos que os pacientes
M
arivalda Vicente dos Santos e Adilson Vicente dos Santos
, essa mãe deste, são diagnosticados como “
portadores de doenças mentais graves, a saber, retardo mental
[CID 10 F79]
e esquizofrenia paranóide
[CID 10 F 20]
, respectivamente, sendo pessoas com grave afetação do discernimento, de modo que
não possuem condições de gerir a si próprio, dependendo dos cuidados e supervisão constante de terceiros
, inclusive para a dispensação do tratamento medicamentoso regular
” (id. 33592662 – p. 02), como também foi discorrido no relatório psicossocial elaborado pelo CAPS (id. 33592663), que destaca a fragilidade da rede de apoio e do quadro de saúde mental dos pacientes.

Destarte, ambos realizavam acompanhamento no CAPS e residiam junto a
Deolindo de Almeida Cardoso –
companheiro de
Marivalda
e pai de
Adilson
–, que não apresentava quadro de doença mental e atuava como curador da esposa desde 2009, conforme certidão de interdição apresentada em id. 34525487. Todavia, em 23/10/2023, este
faleceu
, situação que agravou o quadro dos pacientes, os quais já não possuem apoio familiar e estão desamparados “
tanto no aspecto dos cuidados rotineiros como no de sustento, eis que não dispõem de recursos suficientes para o custeio das despesas ordinárias essenciais, nem mesmo condições de administrar os poucos recursos disponíveis. Consta informação preliminar de que a residência familiar é precária e foi interditada pela Defesa Civil por apresentar risco de colapso estrutural.
” (id. 33592662 – fl. 02).

Posteriormente, a situação foi agravada “
em razão de
acidente doméstico que vitimou Marivalda Vicente dos Santos
(...) (07/11/2023), resultando em queda e fratura do fêmur e joelho, com necessidade de intervenção cirúrgica e internação hospitalar
” (id. 33592662 – p. 02), situação devidamente narrada em relatório encaminhado pelo CAPS I ao Ministério Público (id. 33592667).

Assim, o Ministério Público pleiteou, na inicial, pela concessão de tutela antecipada antecedente, para que os entes públicos requeridos fossem obrigados a “
providenciar, ofertar e custear, de forma imediata e solidária, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a inclusão conjunta de Adilson Vicente dos Santos e Marivalda Vicente dos Santos em
serviço oficial público de ‘Residência Terapêutica’
”, requerimento deferido na decisão de id. 33643414.

Vale ressaltar, neste ponto, que a liminar deferiu a inserção dos pacientes em “
residência terapêutica
” ou “
residência inclusiva
”, como acrescentado na decisão de id. 34636355, em julgamento de embargos de declaração, modalidade assistencial que não se confunde com internação compulsória.

Destarte, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) define a residência inclusiva como a unidade que oferta Serviço de Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do “Sistema Único de Assistência Social – SUAS ”, para jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar, em sintonia com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Já a residência terapêutica caracteriza-se como residência inserida na comunidade, constituída para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, que, em decorrência do longo histórico de internações psiquiátricas, acabaram apresentando cronificação de seus quadros de saúde mental, sendo excluídas socialmente de seus laços familiares e comunitários. Constituem-se, assim, como uma espécie de reparação histórica para com esses indivíduos.

Assim, ambos são serviços públicos responsáveis pela oferta de moradia assistida, pela garantia de estrutura e suporte para realização de atividades de vida diária e pela (re)inserção dos moradores na rede social existente (saúde, assistência social, trabalho, lazer, educação, entre outros), rompendo com a prática de isolamento historicamente presente.

Em breve resumo, em relação às especificidades de cada um,

ressalto que o RI é voltado para jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados e que, em decorrência, não disponham de condições de autossustentabilidade. O SRT é voltado para pessoas com transtornos mentais, egressas de internação psiquiátrica de longa permanência, cujas trajetórias de vida foram impactadas significativamente pela lógica asilar de atenção em saúde mental e que permanecem no hospital por falta de alternativas que viabilizem sua reinserção no espaço comunitário.

Portanto, ambas são recursos alternativos à internação, e consequentemente, possuem requisitos distintos para a sua concretização, de modo que, ao contrário do que afirma a municipalidade, não se aplicam os artigos 4º e 6º da Lei nº 10.216/01, por não se tratarem da mesma situação fática.

O objetivo primordial dessas políticas públicas de moradia, seja para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, seja para pessoas com transtorno mental egressas de internação psiquiátrica de longa duração, é comum: romper com a prática do isolamento existente em decorrência das “instituições totais”, ainda presente no Brasil.

Sobre a residência terapêutica, a Portaria nº 106/GM/MD, de 11 de fevereiro de 2000, dispõe:

“Art. 1º - Criar os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental, no âmbito do Sistema Único de Saúde, para o atendimento ao portador de transtornos mentais.

Parágrafo único - Entende-se como Serviços Residenciais Terapêuticos,
moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais
, egressos de internações psiquiátricas de longa permanência, que não possuam suporte social e laços familiares e, que viabilizem sua inserção social.

(...)

Art. 2º - Definir que os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental constituem uma
modalidade assistencial substitutiva da internação psiquiátrica prolongada
(...)

Art. 3º - Definir que aos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental cabe:

a)
garantir assistência aos portadores de transtornos mentais com
grave dependência institucional
que não tenham possibilidade de desfrutar de inteira autonomia social e
não possuam vínculos familiares
e de moradia
;”

Ademais, é possível colher as seguintes informações através da cartilha disponibilizada pelo Ministério da Saúde, em seu site na internet
1
, vejamos:

“(...)

A desinstitucionalização e efetiva reintegração de doentes mentais graves na comunidade é uma tarefa a que o SUS vem se dedicando com especial empenho nos últimos anos. Juntamente com os programas De Volta Para Casa e Programa de Reestruturação dos Hospitais Psiquiátricos, o Serviço Residencial Terapêutico (SRT) vem concretizando as diretrizes de superação do modelo de atenção centrado no hospital psiquiátrico.
As residências terapêuticas constituem-se como alternativas de moradia para um grande contingente de pessoas que estão internadas há anos em hospitais psiquiátricos por não contarem com suporte adequado na comunidade.
Além disso,
essas residências podem servir de apoio a usuários de outros serviços de saúde mental, que não contem com suporte familiar e social suficientes para garantir espaço adequado de moradia
.

(...)

O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) – ou residência terapêutica ou simplesmente "moradia" – são casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não
.

O número de usuários pode variar desde 1 indivíduo até um pequeno grupo de no máximo 8 pessoas, que deverão contar sempre com suporte profissional sensível às demandas e necessidades de cada um.

O suporte de caráter interdisciplinar (seja o CAPS de referência, seja uma equipe da atenção básica, sejam outros profissionais) deverá considerar a singularidade de cada um dos moradores, e não apenas projetos e ações baseadas no coletivo de moradores. O acompanhamento a um morador deve prosseguir, mesmo que ele mude de endereço ou eventualmente seja hospitalizado. O processo de reabilitação psicossocial deve buscar de modo especial a inserção do usuário na rede de serviços, organizações e relações sociais da comunidade. Ou seja, a inserção em um SRT é o início de longo processo de reabilitação que deverá buscar a progressiva inclusão social do morador.

QUEM PODE SE BENEFICIAR

Portadores de transtornos mentais, egressos de internação psiquiátrica em hospitais cadastrados no SIH/SUS, que permanecem no hospital por falta de alternativas que viabilizem sua reinserção no espaço comunitário.

Egressos de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, em conformidade com decisão judicial (Juízo de Execução Penal).

Pessoas em acompanhamento nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
, para as quais o problema da moradia é identificado, por sua equipe de referência, como especialmente estratégico no seu projeto terapêutico.
Aqui se encontram aquelas localidades que, a despeito de não possuírem hospitais psiquiátricos, frequentemente se defrontam com questões ligadas à falta de espaços residenciais para alguns usuários de serviços de saúde mental.

Moradores de rua com transtornos mentais severos, quando inseridos em projetos terapêuticos especiais acompanhados nos CAPS.
”
(grifei).

Em relação à residência inclusiva, o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência (Lei nº 13.146/2015) estabelece que
“
A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência,
ou, ainda, em residência inclusiva
”
, bem como:
“O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência”
e que
“A proteção integral na modalidade de
residência inclusiva
será prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos”
(art. 31, caput e §§ 1º e 2º), sendo que
“Ao poder público compete adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos arts. 31 e 32 desta Lei”
(art. 33, inciso I).

Conforme se observa dos autos, existe relatório do CAPS I (id. 33592663) com o histórico de acompanhamento dos pacientes desde 2020, relatório do “Pronto Atendimento Dr. César Agostini” (id. 34063867) e parecer técnico da área Técnica de Saúde Mental (ATSM) da Secretaria Municipal de Saúde (id. 34063860), todos atestando e recomendando a inserção dos pacientes em residência assistencial, à justificativa de que eles detém transtornos mentais graves e estão em situação de vulnerabilidade extrema, sem suporte familiar ou comunitário.

Portanto, até que os pacientes sejam, eventualmente, submetidos à nova análise técnica, compete aos requeridos inseri-los no SRT, ou alternativamente, como disposto na decisão que julgou os embargos de declaração opostos também pela municipalidade (id. 34636355), na residência inclusiva (RI).

De todo modo, não vislumbro impedimento para a inserção dos pacientes em qualquer uma das modalidades de residência assistencial.

Em circunstâncias semelhantes, este Sodalício e as demais Cortes de Justiça do país assim se pronunciaram:

EMENTA :
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – DESINTERNAÇÃO – MEDIDA DE SEGURANÇA – RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA – DIREITO FUNDAMENTAL – RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO AO QUAL NEGA-SE PROVIMENTO.
1) Atestada a necessidade de desinternação do paciente em decorrência da cessação de sua periculosidade, bem como a inexistência de núcleo familiar apto a lhe receber e supervisionar o tratamento ambulatorial que deve ser submetido, deve o Estado fornecer vaga em residência terapêutica, a fim de assegurar os direitos fundamentais à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, consagrados pela Constituição Federal. 2. As residências terapêuticas são alterativas de moradia para contingente populacional internado em hospitais psiquiátricos por longos anos que não contam com suporte familiar e social que lhes garanta atenção e moradia quando determinada a sua desinternação. 3. A vida, a saúde, a moradia e a dignidade da pessoa humana são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao Poder Público sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de moradia associada a tratamento psicoterapêutico àqueles que têm necessidade em obtê-los, não sendo o Princípio da Reserva do possível argumento apto a obstar tais direitos fundamentais. 4) Recurso ao qual nega-se provimento. (TJ-ES - AI: 00010558820148080036, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MEDIDA PROTETIVA
–
PESSOA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE GRAVE
– PACIENTE QUE JÁ FOI INTERNADO DIVERSAS VEZES, ESTEVE EM SITUAÇÃO DE RUA E NÃO CONTA COM SUPORTE FAMILIAR –
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
– DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS DEMONSTRAM DE MANEIRA SUFICIENTE A NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DO ENFERMO EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO
– DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE E A DIGNIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CARACTERIZADOS
– DECISÃO MODIFICADA - RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível – 0041107-42.2019.8.16.0000 - Rolândia - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 11.03.2020)

AÇÃO ORDINÁRIA
Prestação de serviço público Fornecimento de internação compulsória em residência terapêutica para tratamento de dependente alcoólico e químico Alegado direito à vida e à saúde, cabendo ao Estado propiciar o atendimento médico pleiteado. É necessário que esse direito venha a ser respeitado e implementado pelo Estado, destinatário do comando Constitucional. Recurso não provido
. (TJ-SP , Relator: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 19/08/2013, 7ª Câmara de Direito Público).

Quanto ao pedido de redirecionamento da cumprimento da tutela de urgência ao Estado do Espírito Santo, em função do Tema 793/STF, sob a intelecção da legislação aplicável, mormente Lei Federal n.º 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental (especialmente artigo 5º); Lei n.º 10.708/2003, que institui o auxílio reabilitação para pacientes egressos de internações psiquiátricas (Programa De Volta Para Casa); Diretrizes de redução de leitos constantes nas Portarias GM n.º 52 e 53/2004, do Ministério da Saúde, que estabelecem a redução progressiva de leitos psiquiátricos no País, e Portaria n.º 106/2000, do Ministério da Saúde, que introduz os Serviços Residenciais Terapêuticos no SUS para egressos de longas internações, neste caso, os artigos 2° e 11°, a priori, entendo que tanto os Municípios, quanto os Estados da Federação detêm competência solidária e sem atribuições específicas, para estabelecimento dos RI’s e SRT’s, não havendo se falar em direcionamento da obrigação ao ente estadual.

Inexistindo razões para infirmar a decisão agravada,
conheço do recurso de agravo de instrumento
para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

1
Disponível em:<
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/120.pdf
>. Acesso em 20.03.2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.